Tribunal: STF
Processo: RE 1258417
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. DECISÃO PROFERIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA FAVORÁVEL À PARTE RECORRENTE. RECURSO PREJUDICADO.
    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo nas alíneas a e d do permissivo constitucional (Doc. 12), contra acórdão que assentou:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PORTE DE RETORNO - OBRIGATORIEDADE POR IMPOSIÇÃO DA LEI ESTADUAL 11.608/03 – DESERÇÃO. 
    ‘A ausência de comprovação do recolhimento do porte de retorno previsto pela Lei 11.608/03 obsta o processamento do agravo de instrumento interposto pelo INSS nas lides acidentárias’.
    Agravo de instrumento julgado deserto.” (Doc. 4)
    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 8).
    Em juízo de retração, o Tribunal de origem manteve o referido acórdão, in litteris:
    “EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA – SALDO REMANESCENTE DE PRECATÓRIO APROVADO - AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO INSS - PORTE DE RETORNO PREVISTO NA LEI DE CUSTAS NÃO RECOLHIDO – DESERÇÃO CONFIGURADA. 
    Acórdão mantido.” (Doc. 21)
    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 24).
    É o relatório. DECIDO.
    Compulsando-se os autos, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial 1.714.223, Rel. Min. Og Fernandes, interposto pela parte ora recorrente, deu-lhe provimento, “a fim de anular a acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à origem para julgamento do agravo de instrumento interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social — INSS” (Doc. 27).
    Releva anotar que o trânsito em julgado da aludida decisão em 14/3/2018, conforme se infere do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, favorável à parte ora recorrente, provocou a perda do objeto de seu recurso extraordinário. 
    Ex positis, julgo PREJUDICADO o recurso extraordinário, com fundamento no artigo 21, IX, do RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 27 de maio de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente